Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701029-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EDER GRAEBIN, GERUZA DE SOUZA GRAEBIN AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores n. 0715948-97.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do feito até decisão posterior a ser proferida pela Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ nos autos n. 0128941-91.2022.8.19.0001 (id 144866546 dos autos originários). João Eder Graebin e Geruza de Souza Graebin requerem a reforma da decisão agravada para o prosseguimento do feito e alegam, em síntese, que a ação originária não poderia ter sido suspensa porquanto o art. 6o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 prevê tão somente a suspensão dos processos de execução e a ação originária encontra-se na fase de conhecimento. Intimem-se João Eder Graebin e Geruza de Souza Graebin para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso por supressão de instância, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator